Tribunal: TJDFT
Processo: 0016461-92.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0016461-92.2011.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTENOR JACKSON ALCANTARA DE OLIVEIRA SOUZA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA.DEMORA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATIVIDADE MEIO. SERVIÇO PRESTADO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810). RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Cuida-se de dupla apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, buscando a condenação do Distrito Federal em indenização por danos materiais e morais, sob a alegação de falha no atendimento médico prestado em hospital da rede pública de saúde. 1.1. Sentença de procedência parcial, condenando o Distrito Federal no pagamento dos danos materiais. 1.2. Recuso do autor visando a condenação do ente público em danos morais. 1.3. Apelo do Distrito Federal pedindo que a correção da dívida seja realizada pela TR até a data de 25/3/2015. 2. Conquanto a responsabilidade civil do Estado seja objetiva, isso não significa que ela seja ilimitada e incondicional. Cuida-se de responsabilidade baseada no risco administrativo. Quer dizer, prescinde somente da demonstração do elemento subjetivo, demandando, no entanto, a presença dos demais elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: ato comissivo ou omissivo, dano e nexo de causalidade. 2.1. A despeito da obrigação do Distrito Federal, enquanto integrante do Sistema Único de Saúde, de disponibilizar, aos que necessitarem, todo o suporte necessário para tratamento médico, com meios para assegurar o imediato atendimento ao paciente em estado grave de saúde, segundo dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204/216), vale obtemperar, oportunamente, que a intervenção médica, em casos como o dos autos, é atividade de meio, ou seja, o profissional de saúde deve lançar mão dos recursos necessários para a obtenção do melhor resultado para o quadro de saúde do paciente sem, contudo, vincular-se a um resultado plenamente satisfatório. 2.2. Obviamente tal circunstância não pode refletir na adoção de uma conduta irresponsável do profissional, que responde por eventual ato de imperícia. Contudo, para que surja a obrigação de indenizar, faz-se imprescindível a presença de elementos inequívocos que apontem para a conclusão de que os agentes públicos violaram o dever de cuidado objetivo que lhos seria exigido. 2.3. Na hipótese sub judice, o arcabouço probatório deixa claro que houve adequado atendimento ao paciente, não se podendo imputar aos agentes públicos ação ou omissão capaz de gerar as lesões de ordem extrapatrimonial. 2.4. Tanto a prova pericial realizada em juízo, quanto a testemunhal convergiram no sentido de que “o paciente contou com atendimento prestativo pela equipe do hospital”. 2.5. Em que pese a demora no atendimento médico não ser uma situação agradável, certo é que, no caso concreto, ela, de per si, não tomou dimensões que causassem sofrimento incomensurável, dor ou abalo moral suficiente a ensejar a reparação perseguida. Isso porque o dano moral, como ato atentatório aos direitos da personalidade, traduz-se num intenso sentimento de pesar íntimo do ofendido, com possibilidade de gerar alterações psíquicas e prejuízos à parte social ou afetiva de seu patrimônio imaterial, o que não se vislumbra na hipótese. 3. A correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública deve ser realizada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento de repercussão geral (tema 810). 4. Precedente do STF: “ (...) 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido”. (Tribunal Pleno, RE no 870.947/SE, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/11/2017). 5. Precedente da Casa: “ (...) Os embargos de declaração não devem ser utilizados para rediscussão da matéria. A correção monetária de débitos da Fazenda Pública deve ser calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e os juros de mora segundo o índice de remuneração da poupança (RE n. 870.947/SE). Os juízes e os tribunais devem observar o julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Embargos de declaração do primeiro embargante desprovidos e embargos de declaração do segundo embargante providos”. (1a Turma Cível, APC no 2016.01.1.034166-4, rel. Des. Hector Valverde, DJe de 19/12/2017, pp. 189/205). 6. Recursos conhecidos e improvidos. A decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 870947/RJ - Tema 810), sob o regime disciplinador da repercussão geral, conforme ementa a seguir transcrita: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 20/11/2017). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016